Tribunal: TJES
Processo: 5019028-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019028-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO MOREIRA ROCHA e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019028-56.2023.8.08.0035

RECORRENTES: GILDO MOREIRA ROCHA e VALDINHA MARIA DA CONCEICAO EMILIO

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e PEDRO HENRIQUE ALCANTARA RAMOS 12586104692

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO.VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ECONÔMICA E NÃO AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO, PODENDO O MAGISTRADO, NESSA LINHA, INCLUSIVE, PROCEDER À SUA MODIFICAÇÃO EX OFFICIO, CONFORME ART. 292, § 3º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUÍZO A QUO NÃO CONFERIU OPORTUNIDADE À REQUERENTE DE SE MANIFESTAR SOBRE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA; CAUSA NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO, POIS SEQUER HOUVE A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA.SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que celebrou contrato com as requeridas para aquisição de imóvel através de consórcio, com promessa de contemplação no prazo de 15 (quinze) dias, mediante adimplemento da entrada de R$9.639,70 (nove mil e seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Discorre que, após o pagamento do valor solicitado, foram agendadas 2 (duas) visitas para escolha do imóvel, mas a parte demandada não compareceu.

Diante disso, requer a suspensão das cobranças em decorrência da desistência do negócio jurídico, sejam os requeridos compelidos a não inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, restituição do valor adimplido e reparação moral.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do juízo em razão do valor da causa, que corresponde ao valor integral do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado e não o valor integral do contrato de consórcio, argumentando pela competência do juízo e requerendo a total procedência dos pedidos autorais. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Nesse aspecto, discorre a parte recorrente pela existência de vício de vontade na contratação do consórcio, uma vez que houve promessa de contemplação em caso de adimplemento do valor R$9.639,70 (nove mil e seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Assim sendo, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelos consumidores, acrescida da indenização por danos morais.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Destarte, constato que o valor da presente causa corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

Outrossim, verifico que a sentença objurgada foi proferida independente de prévia intimação da parte autora para apresentar manifestação quanto à preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que
não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor atribuído à causa:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Observo que os demandados, ora recorridos, ainda não integram a lide processual, não sendo possível aplicar ao processo a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, diante da ausência de citação da parte requerida, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo, não sendo possível aplicar ao feito a teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Nos termos relatado, a parte requerente, ora recorrente, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação em 15 (quinze) dias, o que tornaria o contrato nulo.

Em que pese a parte requerente pleitear a restituição de valores desembolsados, indica na narração dos fatos que houve um erro substancial na celebração do negócio jurídico, alegando ter sido enganada na contratação do consórcio e, por isso, o contrato merece ser cancelado.

Assim, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato). Dito isso, compartilho do mesmo entendimento da setenciante, no sentido de que o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (..
.)”.

Inclusive, chamo à atenção para o fato de que o pedido liminar da autora, consiste na suspensão das cobranças, o que nos leva a crer que o contrato firmado entre as partes permanece ativo.

Assim, considerando que o valor da carta de crédito discutida nos autos é R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), somado ao fato de que é necessário que o valor da causa corresponda exatamente a importância ou bem perseguido em juízo, tenho como imperiosa a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível, nos moldes registrado na origem.

Entretanto, como bem observado no voto de Vossa Excelência, a sentença violou aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor atribuído à causa.

Decerto que a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo por fundamento fato ao qual não se deu à parte oportunidade de se manifestar, caracteriza violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa, razão pela qual voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que se oportunize a parte autora a prévia manifestação sobre a aventada incompetência do Juizado Especial.

Com efeito, concluo o julgamento do recurso no mesmo sentido de Vossa Excelência (provimento para cassar a sentença e retornar o feito para o Juízo de origem, para as diligências cabíveis), apenas deixando registrada minha divergência quanto aos fundamentos lançados no voto, nos termos acima.

É como voto.